Tribunal: TJDFT
Processo: 0737919-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Vistos etc. Proceda a Secretaria as anotações cabíveis no tocante ao patrono que agora assiste a agravante (ID Num. 20132323, fls. 862/863). Acudida essa providência, inclua-se o recurso em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator